Tribunal: TJES
Processo: 0000114-54.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Águas Públicas; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-54.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS BARBOSA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO URBANO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por DOUGLAS BARBOSA E OUTROS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), condenando os réus, de forma solidária, à regularização de loteamento clandestino, à finalização da construção de estação elevatória de esgoto, e ao ressarcimento de valores despendidos pelas autoras em obras de infraestrutura. Os réus sustentam a ausência de comprovação dos danos materiais e invocam a aplicação da teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores despendidos pelo Município de Linhares e pelo SAAE foram devidamente comprovados nos autos; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria do fato consumado para consolidar o loteamento irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação dos réus fundamenta-se na violação do dever legal do loteador de observar as exigências previstas na Lei nº 6.766/79, que impõe a necessidade de aprovação prévia do poder público e a realização de obras de infraestrutura.

4.

O exercício do direito de propriedade deve observar a função social e as exigências de ordenação urbana estabelecidas no plano diretor, nos termos dos arts. 5º, XXII e XXIII, e 182, § 2º, da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).

5.

A inaplicabilidade da teoria do fato consumado em questões de direito ambiental e urbanístico é consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 613), não se admitindo a perpetuação de situações contrárias ao ordenamento jurídico sob o argumento de consolidação temporal.

6.

O Município possui o dever de promover a regularização de loteamentos clandestinos, cabendo-lhe, no entanto, exigir do loteador a compensação pelos custos incorridos, conforme os arts. 40, §§ 1º, 2º e 5º, da Lei nº 6.766/79.

7.

A comprovação dos valores despendidos foi realizada por meio de planilhas orçamentárias apresentadas pelos autores, as quais não foram infirmadas por qualquer prova contrária pelos réus.

8.

A ausência de realização de perícia técnica, requerida pelos réus, decorreu de sua própria inércia no pagamento dos honorários periciais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

9.

Os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, enquanto estes demonstraram os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A teoria do fato consumado não se aplica em matéria ambiental e urbanística, em respeito ao postulado constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

2.

O dever de regularização de loteamentos clandestinos recai prioritariamente sobre o loteador, cabendo ao poder público atuar subsidiariamente e exigir o ressarcimento dos valores dispendidos.

3.

A comprovação de danos materiais pode ser realizada mediante apresentação de documentos idôneos, não infirmados por prova em sentido contrário, sendo ônus do réu produzir tal prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII; 30, VIII; 182, § 2º; 225. Lei nº 6.766/79, arts. 2º, § 1º, § 5º, § 6º; 6º; 40, §§ 1º, 2º e 5º. Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 613, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 14/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000114-54.2017.8.08.0030

APELANTE: DOUGLAS BARBOSA E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS BARBOSA E OUTROS
em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, de forma solidária, a (i) regularizar o loteamento objeto da demanda, no prazo máximo de doze meses; (ii) finalizar a construção da estação elevatória de Esgoto (EEE) no prazo de quatro meses; (iii) ressarcir ao
MUNICÍPIO DE LINHARES
o valor de R$ 703.459,42 (setecentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e

(iv) ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
no valor de R$ 370.185,51 (trezentos e setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Os recorrentes aduzem que os valores objeto da condenação em danos materiais não foram comprovados, o que induz ao julgamento de improcedência ou, ainda, a anulação da sentença para permitir a dilação probatória.

Salienta, ainda, que o Município omitiu-se no dever de polícia, deixando de fiscalizar o loteamento por décadas e permitindo a sua perpetuação, implicando em fato consumado.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (ID 6684771) e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE pelo desprovimento (ID 6684773).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento recursal no parecer ID 9558745.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

O Município de Linhares ingressou com a presente demanda asseverando, em síntese, que os requerido, aqui apelantes, realizaram parcelamento do solo urbano de forma clandestina, implantando, irregularmente, um loteamento.

Ressaltou, nesse sentido, a inexistência de obras de infraestrutura, a não destinação de áreas públicas e a ausência de licenças e aprovações dos órgãos competentes.

Alegou, ainda, que realizou obras de infraestrutura no loteamento, cujo custo aos cofres públicos foi de R$ 703.459,42 (setecentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE) habilitou-se para atuar em litisconsórcio ativo, oportunidade em que indicou a realização de obras de infraestrutura no valor de R$ 370.185,51 (trezentos e setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Os requeridos apresentaram contestação em que aduziram, basicamente, a consolidação do loteamento em decorrência da teoria do fato consumado, a responsabilidade subsidiária do Município pela regularização do loteamento, ausência de prova dos valores indicados pelos autores e a inocorrência de danos morais coletivos.

No curso do feito a prova pericial foi deferida, porém deixou de ser realizada porque os recorrentes não realizaram o pagamento dos honorários.

Por fim, o Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos.

Registro, de início, que é
incontroverso
o fato de que o loteamento não atendeu às diretrizes legais de parcelamento do solo urbano.

Nesse contexto, ressalto que o exercício do direito de propriedade é condicionado ao atendimento de sua função social (art. 5º, XXII e XXIII, CF) e, no meio urbano, tal função decorre do atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade estabelecidas no plano diretor (art. 182, § 2º, CF).

Ademais, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.527/2001), ao regulamentar a indicada ordenação, dispõe sobre as diretrizes gerais de política urbana de ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana, a poluição e a degradação ambiental, e, ainda, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.

A Lei nº 6.766/76 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e impõe que o ato seja precedido de aprovação do poder público municipal, que a implantação do loteamento seja realizada de acordo com o projeto que deverá conter, dentre outras questões, destinação de áreas públicas para implantação de equipamentos urbanos e a realização, a cargo do loteador, de obras de infraestrutura. Confira-se:

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 5º A infra
-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

Previu o legislador, ainda, no art. 6º da supracitada lei, que “
antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal que defina as diretrizes para uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel
”.

Também é
incontroverso
que os requeridos realizaram o parcelamento do solo urbano e venderam lotes sem implantação de nenhuma obra de infraestrutura.

Nesse cenário, evidencia-se a violação expressa ao dever do loteador de realizar o parcelamento do solo urbano observando os requisitos legais.

Imperioso destacar que o art. 225 da Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de observância tanto do Poder Público quanto da coletividade, sendo vedada a prática de atividades que o coloquem em risco, sob pena de sanções penais e administrativas.

Por seu turno, incumbe ao município, por expressa disposição do art. 30, VIII, da Carta Magna, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A respeito, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular dispondo sobre a inaplicabilidade da teoria do fato consumado em se tratando de direito ambiental.

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
. (Súmula n. 613, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 14/5/2018.)

Friso, ainda, que o simples fato de ter havido a consolidação da situação no tempo não torna legal menos ilegal o panorama em tela. A Teoria do fato consumado em matéria ambiental e urbanística equivale a perpetuar e a perenizar suposto direito de poluir, como se adquirido fosse, o que vai de encontro ao postulado constitucional do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida.

De igual modo, a omissão administrativa não importa em consolidação da situação irregular e, muito menos, convolação em regular, demandando, de todo modo, a necessária adequação do loteamento ao ordenamento jurídico.

Por outro lado, a municipalidade possui o poder-dever de regularizar os loteamentos clandestinos ou irregulares, nos casos de inércia do loteador, mas a sua atuação deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.766/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo do também dever-poder da administração de cobrar dos responsáveis os custos em que incorrer a sua atuação saneadora (art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.766/76).

Compreendo, da análise do acervo documental produzido, que os autores demonstraram os valores que dispenderam para realização de obras de infraestrutura no loteamento.

Tais valores foram indicados em planilhas orçamentárias.

Por sua vez, os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova que infirmasse aquelas produzidas pelos recorridos.

Em especial, relembro que a prova pericial requerida pelos requeridos, que possuía o propósito de delimitar eventuais obras realizadas pelo poder público, não foi realizada ante a inércia dos próprios recorrentes, não sendo possível, assim, indicar qualquer espécie de cerceamento do direito de defesa.

Assim, evidencia-se que os autores desincumbiram-se do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por eles alegado, ao passo que os demandados não comprovaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Sem honorários, conforme artigo 18, da Lei da Ação Civil Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.